Tribunal: TJDFT
Processo: 0758944-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA E SANADA.
I – Acolhidos, os embargos de declaração, para sanar a contradição apontada e negar provimento ao apelo do réu-reconvindo.
II – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
III – Embargos de declaração da apelada-reconvinte providos para sanar a contradição.